Tribunal: TJSP
Processo: 1000961-66.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Simples Nacional. Autora excluída do regime especial de tributação por deixar de emitir, reiteradamente, documento fiscal de prestação de serviço. Termo de exclusão lavrado em 2015, confirmado em decisão administrativa definitiva em 2016, com efeitos retroativos à data da infração, ocorrida em 2010. Autora que pretende a limitação da sanção pelo prazo de três anos, previsto no

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Simples Nacional. Autora excluída do regime especial de tributação por deixar de emitir, reiteradamente, documento fiscal de prestação de serviço. Termo de exclusão lavrado em 2015, confirmado em decisão administrativa definitiva em 2016, com efeitos retroativos à data da infração, ocorrida em 2010. Autora que pretende a limitação da sanção pelo prazo de três anos, previsto no art. 29, §1o da LC no 123/2006 e sua reinclusão no regime simplificado a partir de 2014. Sanção que observou o prazo legal. Reinclusão no Simples Nacional que se dá por ato voluntário da empresa, com o preenchimento dos requisitos legais. Pedido de inclusão formulado pela autora só em 2017. Sentença de improcedência. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000961-66.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante F B G
SERVIÇOS LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. (Sustentou oralmente a Dra Alessandra Katori – OAB/SP no
402.870)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS VILLEN (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1000961-66.2017.8.26.0053
2
VOTO No 1.028/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 1000961-66.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: FBG SERVIÇOS LTDA.
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
JUIZ: OTAVIO TIOITI TOKUDA
ATO
ADMINISTRATIVO.
Simples
Nacional.
Autora excluída do regime especial de tributação por
deixar de emitir, reiteradamente, documento fiscal
de prestação de serviço. Termo de exclusão lavrado
em 2015, confirmado em decisão administrativa
definitiva em 2016, com efeitos retroativos à data da
infração, ocorrida em 2010. Autora que pretende a
limitação da sanção pelo prazo de três anos, previsto
no art. 29, §1o da LC no 123/2006 e sua reinclusão
no regime simplificado a partir de 2014. Sanção que
observou o prazo legal. Reinclusão no Simples
Nacional que se dá por ato voluntário da empresa,
com o preenchimento dos requisitos legais. Pedido
de inclusão formulado pela autora só em 2017.
Sentença de improcedência. Recurso não provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra
sentença
(fls. 429/431) que julgou improcedente ação ajuizada pela apelante, que
pede seja reconhecida a limitação dos efeitos de sua exclusão do Simples
Nacional a três anos a contar da infração e declarada a validade de sua
opção pelo regime simplificado de tributação a partir do ano de 2014.
Em sus razões recursais (fls. 442/463), a apelante argui
preliminar de nulidade da sentença por falta de análise dos documentos
acostados aos autos. Afirma que seus débitos estão parcelados, o que
implica suspensão da exigibilidade e consequente inexistência de
impedimento à sua adesão ao Simples Nacional. Acrescenta que não foram
sanadas as contradições e omissões da sentença, mais uma razão para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1000961-66.2017.8.26.0053
3
ela seja declarada nula. Quanto ao mérito, sustenta que foi excluída do
Simples Nacional por decisão administrativa definitiva da Municipalidade
de São Paulo em meados de 2016, com efeito retroativo a 01.02.2010.
Assevera que por não constar daquela decisão administrativa o termo final
dos efeitos da sanção de exclusão, conclui-se que ela perdurou até
31.12.2016. Afirma que, nos termos do art. 29, §1o da Lei Complementar no
123/2006, a exclusão só pode ocorrer pelos três anos-calendário seguintes à
infração, que ocorreu em 2010. Assinala que a partir de 01.01.2014 deveria
ser reincluída no Simples Nacional. Afirma que, por conta de sua não
reinclusão no sistema especial de tributação, a Receita Federal apontou a
ausência de entrega de declarações fiscais pela empresa. Pede o provimento
do recurso para que a ação seja julgada procedente.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 471/475).
É O RELATÓRIO.
A r. sentença não ostenta vício. Isso porque as questões
suscitadas nos autos foram devidamente apreciadas, em consonância com a
prova produzida, como adiante se verá. Fica rejeitada, portanto, a arguição
de nulidade.
O recurso não comporta provimento.
À autora foi imposta a sanção de exclusão do Simples
Nacional por deixar de emitir, reiteradamente, documento fiscal de
prestação de serviço (fl. 75), conduta, conforme documento de fl. 328,
perdurou de 01.01.2011 a 31.12.2013. Por isso, a premissa em que está
baseada a petição inicial, de que a sanção lhe foi imposta por tempo
superior ao permitido legalmente, não se sustenta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1000961-66.2017.8.26.0053
4
Aliás, conforme consignado no agravo de instrumento no
2162748-18.2018.8.26.0000 interposto pela autora contra a decisão que
indeferiu a tutela de urgência, julgado em 27.08.2018, v.u., do qual fui
Relator, era prescindível a fixação de prazo da punição pela decisão
administrativa, uma vez que ela própria fez menção à aplicação do disposto
no art. 29, XI, da Lei Complementar no 123/2006.
Naquele acórdão também ficou consignado que o mero
decurso do prazo trienal do art. 29, §1o da Lei Complementar no 123/2006
não autoriza a reinserção da empresa no Simples Nacional. Cabe ao
interessado requerer a sua reinclusão, com o preenchimento dos requisitos
legais e a comunicação da opção nos termos do art. 16, §2o da referida lei
complementar. E, no caso concreto, a autora requereu sua reinclusão no
regime simplificado só em 01.01.2017 (fls. 175, 213 e 328).
Não cabe aqui analisar se a autora preenche ou não os
requisitos para sua inclusão no Simples Nacional, porque não interessa ao
pedido formulado. Impertinente, portanto, a análise da existência de débitos
tributários que a impedissem de gozar daquele regime. O que importa ao
deslinde da presente ação é saber se o Município de São Paulo, ao impor a
sanção de exclusão à autora, observou a limitação legal de 3 anos. E isso
está comprovado nos autos. A reinclusão da autora não é automática e ela
somente a requereu para o ano de 2017. Essas as razões pela qual a ação é
mesmo improcedente.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devidos pela apelante devem ser
majorados. Eles devem ser fixados em 11%, calculados sobre o valor
atualizado da causa, quantia que atende aos parâmetros do §2o do art. 85 do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1000961-66.2017.8.26.0053
5
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorada a
verba honorária nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR